Tribunal: TJES
Processo: 5001643-11.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001643-11.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IMOBILIARIA DONNABEL S/A
AGRAVADO: PATRIMOVEL LTDA - EPP
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001643-11.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: IMOBILIÁRIA DONNABEL S/A

EMBARGADA:

PATRIMÓVEL LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Imobiliária Donnabel S/A em razão do Acórdão contido no id 996191, no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pela ora Embargante e deu provimento àqueles aviados pela Embargada.

Nas razões de seu recurso (id 1041897) a ora Embargante aduz que existem nulidades insanáveis que devem ser declaradas no julgamento dos presentes Embargos de Declaração, bem assim que há omissão e deficiência de fundamentação no Acórdão recorrido.

Contrarrazões no id 1257486 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 18 de junho de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001643-11.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: IMOBILIÁRIA DONNABEL S/A

EMBARGADA:

PATRIMÓVEL LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme se depreende do Relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Imobiliária Donnabel S/A em razão do Acórdão constante no id 996191, o qual foi sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para citar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA QUANTO AO RECURSO DA PARTE AGRAVANTE. VÍCIO CONFIGURADO QUANTO AO RECURSO DA PARTE AGRAVADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DA AGRAVANTE CONHECIDO DE DESPROVIDO. RECURSO DA AGRAVADA CONHECIDO E PROVIDO, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. 1. Não se há falar em omissão se o Tribunal se manifesta suficientemente sobre as questões que lhe foram submetidas, não há falar em omissão. Recurso da parte Agravante conhecido de desprovido. 2. Há efetiva ocorrência de omissão quanto o Tribunal deixa de se manifestar sobre requerimento subsidiário feito pela parte, o qual ganhou especial relevo em razão de fatos supervenientes ocorridos depois da interposição do agravo. 3. Incidência dos princípios da isonomia, da paridade de armas e da equivalência material das prestações. 4. Correção do vício que visa assegurar a igualdade de tratamento, dado que o autor do processo prestou garantia de pagamento de eventual condenação, devendo o mesmo ocorrer com o réu. 5. Recurso da parte agravada conhecido e provido, com atribuição de efeitos modificativos de julgado. Acórdão parcialmente reformado. (Id 918910).

Nas razões de seu recurso (id 1041897) a ora Embargante aponta uma série de vícios que, em sua perspectiva, poderiam ensejar a nulidade do Acórdão recorrido, havendo, dentre elas, uma que, sem maiores delongas, entendo restar configurada.

No caso, a conclusão do Acórdão – e que representa o que efetivamente foi votado na Sessão de julgamento – ficou assim redigida:

“À unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração da Imobiliária Donnabel S/A e, conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração da Patrimovel Ltda - EPP, nos termos do voto do Relator.”

Nada obstante tal conclusão, no inteiro teor do Acórdão, precisamente no id 926173, consta voto divergente proferido pelo eminente Desembargador Robson Luiz Albanez – circunstância que levaria ao julgamento não unânime do recurso anteriormente aviado pela ora Embargada.

Este voto divergente, impende ressaltar, não foi o voto que o eminente Desembargador Robson proferiu em Sessão, haja vista que, naquela oportunidade, acompanhou a conclusão externada por este Subscritor, conforme é possível verificar, precisamente, a partir de 31 minutos e 10 segundos do vídeo da Sessão disponível no “YouTube” (https://www.youtube.com/watch?v=t0LFmq2pBJQ).

Como se vê, o Acórdão não corresponde ao que fora efetivamente julgado, caracterizando contradição manifesta e nulidade, em meu sentir, insanável, sendo o caso, pois, de provimento do recurso para que seja novamente realizado o julgamento dos recursos anteriormente manejados pelas partes.

Do exposto, com esta singela fundamentação, dou provimento ao recurso para anular o Acórdão recorrido e proponho, caso a Câmara assim delibere, a ratificação dos votos proferidos na Sessão ocorrida no dia 01.02.2021.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E NULIDADE. DESCONFORMIDADE ENTRE A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO E UM DOS VOTOS CONSTANTES NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Há nulidade insanável quando a conclusão do acórdão é contrária aos elementos que compõem o julgado, na hipótese, conclusão de julgamento por unanimidade e voto divergente constante em seu inteiro teor. 2. Nulidade reconhecida com a anulação do acórdão e ratificação dos votos anteriormente proferidos. 3. Recurso conhecido e provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.